Tribunal: TJDFT
Processo: 0710792-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adriano da Silva Carvalho dos Santos, com o escopo de impugnar a r. decisão do d. juízo pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente. O ilustre impetrante insurge-se contra a referida e r. decisão, pontuando, primeiramente, a gravidade na manutenção da prisão do paciente em razão da pandemia decorrente do novo Coronavírus. Afirma, com efeito, que o risco de contágio é imenso e que já são muitos os casos confirmados no sistema carcerário do Distrito Federal, sendo patente a vulnerabilidade do paciente. O impetrante assevera, também, que a prisão em comento não é cabível em razão do princípio da presunção de não culpabilidade, considerando que a ação penal ainda não esgotou sua tramitação, com o trânsito em julgado. Por fim, defende que a segregação cautelar do paciente baseou-se em argumentos genéricos sobre a garantia da instrução criminal, não mais se justificando tal argumento em razão de o paciente possuir endereço fixo. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a a revogação da prisão e imediata soltura do paciente, para que ele possa responder ao processo em liberdade. Decido. Revelam os autos que o paciente foi pronunciado como incurso no crime descrito no art. 121, parág. 2o, I, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, dificuldade de defesa e perigo comum) c/c art. 29 do Código Penal. O paciente havia sido denunciado como incurso nos mesmos dispositivos legais, em razão de ter agido em concurso com Felipe Gomes da Rocha que, supostamente motivado por uma briga, teria desferido 4 tiros na cabeça de Matheus Medeiros. Na r. sentença de pronúncia, o d. juízo não concedeu aos réus “o direito de recorrer em liberdade”, isso porque “não sobreveio razão para infirmar o decreto de prisão, cujos fundamentos permanecem íntegros”. De forma específica referindo-se ao paciente, o d. juiz de piso ressaltou a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade extraída da forma como cometido o crime, e da aplicação da lei penal, pois o “denunciado Adriano encontra-se foragido” (ID 15838701). Em assim sendo e em um juízo preliminar, tenho para mim que o r. decreto de prisão preventiva em apreço não se reveste de qualquer ilegalidade, até porque conforme fundamentado pelo d. magistrado informante, além da periculosidade dos agentes, o paciente encontrava-se foragido. A jurisprudência oriunda deste egrégio Tribunal de Justiça, em situação semelhante, reiteradamente, tem assim proclamado: “Constatado que o acusado esteve foragido do distrito da culpa, bem como ausente a demonstração de que não se envolveu com a prática de infrações penais e que exerce atividades lícitas, deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal, além de salvaguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade dos delitos imputados e o risco concreto de reiteração delitiva.” (Acórdão 1245141, 07080821220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, Publicado no PJe: 4/5/2020)". “A prisão preventiva revela-se necessária com fundamento na garantia da aplicação da lei penal, em razão da condição de foragido do paciente, o qual vem a todo custo se furtando ao cumprimento do mandado de prisão expedido contra ele.” (Acórdão 1229763, 07016897120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, publicado no DJE: 3/3/2020)". “Em face da gravidade concreta do crime - disparar arma de fogo em área pública contra a vítima, seu cunhado, causando-lhe a morte - e tendo o paciente permanecido foragido por meses, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.” (Acórdão 1234059, 07038436220208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Já no tocante ao alegado risco de contágio decorrente da pandemia, trata-se de questão a ser submetida ao d. juiz da causa, autoridade competente para reavaliar a prisão do paciente, nos termos da Recomendação no 62, editada pelo Conselho Nacional de Justiça. Conforme tenho me pronunciado em casos análogos, a submissão da pretensão diretamente ao Tribunal de Justiça, sem proporcionar ao juiz (da causa ou da execução, dependendo do estágio processual), o exame das peculiaridades do caso concreto, importa manifesta supressão de instância. Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao do d. juízo apontado como autoridade coatora, sobretudo para esclarecer se já havia decisão anterior à sentença de pronúncia com a determinação de prisão do paciente. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.